Tribunal: TJMT
Processo: 1015525-56.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015525-56.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL COSTA SOUZA - CPF: 063.497.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE KLEIN FERREIRA DANTAS - CPF: 051.988.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN LOPES SANCHEZ - CPF: 032.997.211-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), MIKAEL FERREIRA APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 059.862.341-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal n. 1000445-16.2022.8.11.0012, em que se apura crime doloso contra a vida supostamente cometido por membros de organização criminosa.

Com fulcro no artigo 205 do Regimento Interno deste sodalício, designei o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência referentes ao processo de origem, oportunidade em que foi dispensada a requisição de informações ao juízo suscitado – Id. 140893192.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do conflito - Id. 42610669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a competência para processar e julgar a ação penal n. 1000445-16.2022.8.11.0012, na qual é imputada a Daniel Costa Souza, Gisele Klein Ferreira Dantas, Mikael Ferreira Aparecido dos Santos e Rayan Lopes Sanchez a prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (surpresa), do Código Penal, art. 180,
caput
, do CP, e artigo 2º da Lei n. 12.850/13.

Conforme narra a denúncia:

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min., no estabelecimento comercial denominado “NX Pesca”, localizado no entroncamento das Ruas Professor Henrique Souza e Vereador Francisco Albuquerque Milhomem, esquina com a Avenida Ministro João Alberto, s/n.º, Setor Xavantina (BR-158), neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado RAYAN LOPES SANCHEZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe, mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, matou a vítima PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte, contando, para o êxito desta empreitada criminosa, com a participação dos imputados DANIEL COSTA SOUZA e GISELE KLEIN FERREIRA.

FATO 02:

Outrossim, abstrai-se do caderno investigativo que, de data não especificada nos autos, até o dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min., nesta cidade de Nova Xavantina/MT, os denunciados DANIEL COSTA SOUZA, GISELE KLEIN FERREIRA e RAYAN LOPES SANCHEZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, receberam / ocultaram / conduziram, em proveito próprio ou alheio, o veículo Fiat Argo 1.0, de cor branca, placa REO-5A87, ano 2021, de propriedade da vítima ROBERTO RULIM DE OLIVEIRA, que sabiam se tratar de produto de crime.

FATO 03:

Emerge, por fim, do procedimento policial que, de data não informada até o dia 14 de fevereiro de 2022, os denunciados DANIEL COSTA SOUZA, GISELE KLEIN FERREIRA, MIKAEL FERREIRA APARECIDO DOS SANTOS e RAYAN LOPES SANCHEZ, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constituíam / integravam pessoalmente a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

NARRATIVA FÁTICA:

Conforme se extrai do apuratório, a vítima fatal PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA possuía antecedentes criminais relacionados ao seu envolvimento com a prática do delito de tráfico de drogas, e, segundo restou apurado pela Polícia Judiciária Civil, o ofendido em questão realizaria a mercancia de entorpecentes sem a permissão da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, prática esta denominada de “cabritagem”, razão pela qual fora decretada sua morte pela mencionada facção (Relatório Administrativo n.º 2022.13.8215 – f. 20-38 e 103-121).

Descortinou-se que os imputados DANIEL COSTA SOUZA e GISELE KLEIN FERREIRA possuem um relacionamento conjugal, são membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, e alugaram a residência localizada na Rua E, esquina com a Rua Oscar Niemeyer, n.º 14, bairro Jardim Alvorada, nesta urbe, para servir de abrigo ao increpado RAYAN LOPES SANCHEZ, também integrante da citada facção, o qual se deslocou do município de Rondonópolis/MT para esta cidade de Nova Xavantina, com o intuito de ceifar a vida de PAULO HENRIQUE, por ordem da seita “Comando Vermelho”.

Restou noticiado que a Delegacia de Polícia apurou que a facção criminosa “Comando Vermelho” encaminhou para esta cidade de Nova Xavantina o veículo Fiat Argo, de cor branca, placa REO-5A87, produto de furto ocorrido na cidade de Rondonópolis, ocorrido no dia 30/12/2021, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n.º 2021.342855 e extrato do Sistema RENAVAM, (f. 90/91 e 92), que estava sendo utilizado pelo denunciado DANIEL, bem como que, depois de o imputado RAYAN ter chegado e se estabelecido nesta cidade de Nova Xavantina no imóvel alugado por DANIEL e GISELE, os denunciados resolveram levar a cabo o plano homicida.

Sendo assim, no dia 14/02/2022, por volta das 09h30min., revelou-se que a vítima fatal PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA estava trabalhando em seu estabelecimento comercial, denominado “NX Pesca”, quando foi surpreendida por um pretenso cliente, posteriormente identificado como sendo o denunciado RAYAN, que chegou ao local na condução do mencionado veículo Fiat Argo, e, à ocasião, questionou ao ofendido se tinha gelo no comércio, e, após PAULO HENRIQUE se dirigir ao freezer, onde pegou a mercadoria solicitada pelo increpado, este se deslocou no sentido ao balcão da loja, e, no momento em que estava de costas para o incriminado RAYAN, este sacou a arma de fogo da cintura e efetuou disparo contra sua cabeça, o que fez com que o vitimado caísse de frente, já sem reação, e, em ato contínuo, o implicado em questão se aproximou da vítima e efetuou novos disparos contra ele, recolheu o instrumento para devolvê-lo à sua cintura, evadindo-se do local em seguida.

Depois disso, o funcionário da vítima, WELLINGTHON CESAR CARDOSO DA LUZ, que deixou o comércio logo depois da chegada de RAYAN, retornou para o estabelecimento, e, à ocasião, se deparou com a vítima PAULO HENRIQUE caída ao solo ao lado do balcão e com uma poça de sangue no chão, e, por isso, acionou a Polícia.

Realizadas as diligências para elucidação da autoria do crime em comento, através das imagens das câmeras de monitoramento do interior do estabelecimento comercial, foi possível visualizar a dinâmica da prática do delito contra a vida, desde a chegada do denunciado RAYAN no comércio, o momento dos disparos e a fuga deste do local.

No decorrer das investigações, apurou-se, através de câmeras de segurança, que, após o retorno do imputado RAYAN com o veículo Fiat Argo à casa onde estava ficando nesta cidade, o denunciado MIKAEL FERREIRA APARECIDO DOS SANTOS, também integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, já havia deixado 01 (uma) motocicleta, de cor vermelha, na residência do casal DANIEL e GISELE para que estes a utilizassem para os auxiliarem na desova tanto do veículo Fiat Argo, usado por RAYAN para se deslocar até o comércio da vítima, como das roupas e da arma de fogo utilizada por este último no momento do crime contra a vida, o que de fato ocorreu.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n.º 2022.41644 que, no mesmo dia 14/02/2022, por volta das 18h10min., o veículo Fiat Argo foi encontrado em uma estrada vicinal de terra próximo ao local conhecido popularmente como “Lagoa do Saibro”, (f. 15/16 – ID 79453235).

Com a identificação da residência alugada por DANIEL e GISELE, situada na Rua E, esquina com a Rua Oscar Niemeyer, n.º 14, bairro Jardim Alvorada, nesta urbe, em que estava permanecendo o implicado RAYAN, policiais civis para lá se dirigiram, onde fizeram o cerco, oportunidade na qual foram ao encalço deste increpado, que, ao perceber a presença policial, buscou se evadir do local, contudo foi detido logo depois, mas, antes disso, danificou os 02 (dois) aparelhos celulares que trazia consigo, batendo-os contra o muro, para inviabilizar o acesso ao seu conteúdo.

Já os denunciados DANIEL e GISELE foram detidos no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na entrada da cidade de Barra do Garças, em momento no qual se encontravam no veículo Prisma, de cor branca, depois de fugirem desta cidade de Nova Xavantina, consoante se verifica do Boletim de Ocorrência n.º 2022.41641, (f. 17-19 – ID 79453236).

A qualificadora do motivo torpe está presente, pelo fato de o denunciado RAYAN ter ceifado a vida de PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, contando com a participação de DANIEL e GISELE, por força da determinação da organização criminosa “Comando Vermelho”, uma vez que o ofendido PAULO HENRIQUE estaria realizando o comércio de drogas nesta municipalidade sem o consentimento desta facção.

A qualificadora do recurso que dificultou/ impossibilitou a defesa do ofendido também se encontra assente, uma vez que o imputado RAYAN efetuou os disparos na vítima fatal PAULO HENRIQUE, em ocasião na qual este se encontrava desarmado, de costas e depois já caído ao solo”
– Id. 138251170, pp. 119-125.

Em síntese, a denúncia apontou que a vida da vítima foi ceifada por motivo repugnante, haja vista que supostamente foi assassinada pelos réus em razão de estar comercializando drogas sem o “
aval
” da facção criminosa, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime em tela.

O declínio de competência realizado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT operou-se nos seguintes termos:

“Analisados os autos, verifica-se que se tratam de crimes que foram praticados, em tese, em contexto de organização criminosa, tanto que o Ministério Público incluiu o crime previsto no artigo 2º da lei 12.850/2013 na denúncia.

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Resolução n.º 11/2017/TP definiu que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá detém jurisdição em todo o Estado para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (...).

Diante de todo o exposto, de ofício DECLINO da competência deste juízo para processar e julgar os fatos noticiados no presente caderno investigativo e determino a redistribuição do feito à 7ª Vara Criminal de Cuiabá (...)”
– Id. 138251170, pp. 130-131.

Por sua vez, o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital suscitou o conflito negativo sob os seguintes fundamentos:

“(...) Cuida-se denúncia interposta pelo Ministério Público em razão da suposta prática do delito aludido no art. 121, §2º, incisos I e IV, 180, ambos do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Nesse diapasão, havendo crime doloso contra a vida, ainda que cometido por Organização Criminosa, é incompetente a Vara Especializada contra o Crime Organizado, sob pena de usurpação da competência estabelecida ao Tribunal do Júri, nos termos do que preconiza o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal e artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, uma vez que esta última, de índole constitucional, sobressai-se sobre normas de competência interna.

Ademais, tratando-se de delito conexo, o crime de Integração à Organização Criminosa, é recomendável que seja julgado igualmente pelo Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, haja vista a conexão probatória entre os fatos a serem apurados (...)”
– Id. 138251168, pp. 21-24.

Na presente hipótese, embora a Resolução n. 11/2017/TP, ao redefinir a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, não tenha feito expressamente a ressalva sobre os crimes de competência do Tribunal do Júri, esta advém da própria Constituição Federal, reforçada pelo Código de Processo Penal em seu art. 74, § 1º.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA FIRMADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “D”) – CONSTITUCIONALIDADE DAS VARAS ESPECIALIZADAS PELOS ESTADOS (ART. 125, CF) – RESPEITO ÀS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS – PROCEDENTE O CONFLITO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTE DO STF (ADI 4414/AL). É constitucional a criação, pelos Estados-membros, de varas especializadas em razão da matéria, seja no âmbito cível, seja no âmbito penal, à luz do artigo 125 da Constituição Federal, que prevê que cabe aos Estamos-membros organizarem a sua Justiça, mas a autonomia estadual para a criação de suas varas especializadas encontra freios nas competências previstas constitucionalmente, que devem ser respeitadas pela lei estadual. Crime doloso contra a vida, mesmo que praticado por organização criminosa não pode ser julgado pelo magistrado da Vara Especializada contra o Crime Organizado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do que prescreve o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal e artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal
(N.U 0021657-69.2012.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DJE 12.2.2014).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TEM POR OBJETO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONEXÃO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, EM DETRIMENTO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Se a denúncia ofertada pelo Órgão Ministerial consta em seu bojo a imputação de crime doloso contra a vida, ainda que praticado por organização criminosa deverá ser julgado pelo Tribunal Popular.

2. Conflito admitido e julgado procedente para se declarar a competência do MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado
(N.U 1008907-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 9.7.2021).

Assim, sem maiores delongas, forçoso reconhecer que, apesar de o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá ter competência para processar e julgar o crime organizado no Estado, em se tratando dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, a competência é Tribunal do Júri.

Pelo exposto, conheço e
julgo procedente
o conflito, a fim de declarar competente para processar e julgar a ação penal n. 1000445-16.2022.8.11.0012, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022